Tribunal: TJMT
Processo: 1033210-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMBARGO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL RURAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA POR LAUDO TÉCNICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 0079013924 sobre a Fazenda Retiro das Éguas II e a exclusão do imóvel e da agravada da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.
O agravante sustentou a legalidade do embargo, fundado na constatação de desmatamento não autorizado em área de preservação especial, bem como a impossibilidade de levantamento do embargo sem decisão da autoridade ambiental.
O juízo de primeiro grau baseou-se em laudo técnico apresentado pela agravada, que concluiu pela regularidade do manejo, realizado com autorização válida da SEMA/MT.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pela agravada foram suficientes para elidir a presunção de legitimidade do Termo de Embargo e justificar a suspensão da medida administrativa.
III. Razões de decidir
5. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado concluiu que a área em questão foi manejada conforme autorização válida emitida pela SEMA/MT, descartando a ocorrência de desmatamento irregular.
As imagens e dados técnicos anexados corroboraram a conclusão do laudo, demonstrando que a vegetação existente era de baixo porte e objeto de reforma de pastagem devidamente autorizada.
O juízo de origem considerou presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, tendo em vista a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreversível às atividades agropecuárias da agravada.
Ausência de elementos, nesta fase processual, que justifiquem a reforma da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de legitimidade de ato administrativo pode ser elidida por meio de laudo técnico apto a comprovar a regularidade das atividades realizadas. 2. É admissível a suspensão de termo de embargo quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível às atividades econômicas."
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008; Lei Complementar Estadual no 38/1995; Decreto Estadual no 1.986/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033210-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMBARGO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL RURAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA POR LAUDO TÉCNICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 0079013924 sobre a Fazenda Retiro das Éguas II e a exclusão do imóvel e da agravada da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

O agravante sustentou a legalidade do embargo, fundado na constatação de desmatamento não autorizado em área de preservação especial, bem como a impossibilidade de levantamento do embargo sem decisão da autoridade ambiental.

O juízo de primeiro grau baseou-se em laudo técnico apresentado pela agravada, que concluiu pela regularidade do manejo, realizado com autorização válida da SEMA/MT.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pela agravada foram suficientes para elidir a presunção de legitimidade do Termo de Embargo e justificar a suspensão da medida administrativa.

III. Razões de decidir

5. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado concluiu que a área em questão foi manejada conforme autorização válida emitida pela SEMA/MT, descartando a ocorrência de desmatamento irregular.

As imagens e dados técnicos anexados corroboraram a conclusão do laudo, demonstrando que a vegetação existente era de baixo porte e objeto de reforma de pastagem devidamente autorizada.

O juízo de origem considerou presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, tendo em vista a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreversível às atividades agropecuárias da agravada.

Ausência de elementos, nesta fase processual, que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de legitimidade de ato administrativo pode ser elidida por meio de laudo técnico apto a comprovar a regularidade das atividades realizadas. 2. É admissível a suspensão de termo de embargo quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível às atividades econômicas."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008; Lei Complementar Estadual no 38/1995; Decreto Estadual no 1.986/2013.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária no 1039706-27.2024.8.11.0041. A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 0079013924, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Retiro das Éguas II, localizado no município de Poconé/MT. Além disso, ordenou a exclusão do nome da agravada e do referido imóvel da lista de áreas embargadas disponibilizada no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

O agravante alega, em síntese, a legalidade do embargo, fundamentado na Lei Complementar Estadual no 38/1995 e no Decreto Estadual no 1.986/2013, em razão da constatação de desmatamento a corte raso de 245,2474 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Afirma que a intervenção caracterizada como desmatamento a corte raso, que culminou na lavratura do Termo de Embargo, não pode ser considerada atividade de restauração das formações campestres na planície inundável do Bioma Pantanal.

Sustenta que foi identificada irregularidade na Autorização no 1.919/2021, o que demonstra a inexistência de ilegalidade no Termo de Embargo.

Aduz que, nos termos do Decreto no 6.514/2008, o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental, que somente será emitida após a apresentação da documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos e argumenta que a decisão agravada interfere na discricionariedade administrativa do ente público.

Por fim, alega a probabilidade de provimento do recurso, o risco de irreversibilidade da decisão e o prejuízo de difícil reparação, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 253857192).

A agravada, em contrarrazões (Id 259861165), argumenta que a área embargada foi objeto de manejo regular, com autorização expressa da SEMA/MT, e que a lavratura do auto de infração decorreu de interpretação equivocada dos fiscais, que desconsideraram a natureza do projeto de restauração previamente aprovado. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação constante no Id 262200768, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. Vandymara G.R.Paiva Zanolo

A decisão agravada, proferida nos autos da Ação Ordinária no 1039706-27.2024.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 0079013924, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Retiro das Éguas II, localizado no município de Poconé/MT.

O juízo de primeiro grau fundamentou-se em laudo técnico elaborado por profissional contratado pela agravada, que concluiu que a área em questão é composta por vegetação arbustiva de baixo porte, tendo sido objeto de reforma e limpeza de pastagem autorizada pela SEMA/MT por meio da Autorização no 1919/2021.

A referida autorização, emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e juntada no Id 168136795 dos autos de origem, reveste-se de legalidade até que seja invalidada pelo próprio órgão emissor.

A agravada anexou relatório técnico elaborado por engenheira florestal, devidamente registrada no CREA sob o no 1217445323, relativo à Fazenda Retiro das Éguas II, de propriedade da Agropecuária Lagoa do Sol Ltda., que concluiu que as atividades realizadas na área incluíram limpeza e restauração da pastagem, conduzidas conforme os métodos descritos e aprovados no projeto técnico, em conformidade com a autorização emitida pelo órgão ambiental.

As alegações do agravante não consideram o referido laudo técnico apresentado pela agravada, o qual atesta que a área de 245,2474 hectares não foi objeto de desmatamento a corte raso, mas de restauração, conforme previsto na Autorização no 1919/2021. Tal laudo técnico é acompanhado de inúmeras imagens, fotografias e mapas ilustrativos.

Dessa forma, a presunção de veracidade do auto de infração foi validamente elidida, sendo que o Laudo Técnico, acompanhado de fotografias, demonstra a probabilidade do direito da empresa agravada. Essa análise foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, que fundamentou:

"Verifica-se ainda que fora juntado aos autos laudo técnico no qual ficou demonstrado que a área em comento não foi objeto de desmate a corte raso, mas sim de restauração de acordo com a autorização outrora concedida (Id 168136825).

De igual maneira, as imagens contidas no referido laudo técnico, obtidas em data anterior à autuação (junho de 2021), comprovam que a vegetação ali existente era composta por vegetação arbustiva de baixo porte (Id 168136825, fls. 17/20).

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora realizou a limpeza da pastagem no imóvel, consoante a Autorização no 1919/2021, situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Portanto, à luz dos elementos constantes nos autos, não se mostra admissível a imposição de embargo/interdição da área autuada."

A agravada também demonstrou o perigo de dano grave, uma vez que o embargo impede a continuidade das atividades agropecuárias da empresa.

Das razões recursais apresentadas, não se extrai, nesta fase processual, qualquer elemento que justifique a reforma da decisão agravada.

Diante disso, constata-se o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025